Tribunal: STJ
Processo: 0804448-80.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868434 - RN (2025/0067448-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
AGRAVADO
: JOSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica dos
óbices sumulares (Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ) e na não refutação de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do
CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48628441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 6a581851-aec0-4dd3-9285-54850498f3f9

6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 6a581851-aec0-4dd3-9285-54850498f3f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868434 - RN (2025/0067448-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
AGRAVADO
: JOSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica dos
óbices sumulares (Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ) e na não refutação de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47742665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 16119196-a8fc-414b-a012-e4e2b3ec75fb

4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme disposto no art. 1.021, § 1o, do
CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. interpõe
agravo interno contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c
o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega que não houve o sobrestamento do recurso
especial (e do agravo em recurso especial), a despeito da decisão de afetação do
Tema n. 929.
Documento eletrônico VDA47742665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 16119196-a8fc-414b-a012-e4e2b3ec75fb

Requer o provimento do presente recurso para que seja sobrestado o
agravo em recurso especial nos termos da decisão proferida no âmbito do Tema n.
929 do STJ.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 566.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de inexistência de cláusula
expressa e revisão contratual c/c pedido de exibição de documentos, cujo valor da
causa é de R$ 5.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 547-548 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos as
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os óbice sumulares supramencionados.
Neste agravo interno, restringe-se a defender a necessidade de
sobrestamento do feito.
Documento eletrônico VDA47742665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 16119196-a8fc-414b-a012-e4e2b3ec75fb

Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.
12/9/2022
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47742665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 16119196-a8fc-414b-a012-e4e2b3ec75fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.434 / RN
Número Registro: 2025/0067448-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08044488020238205001 8044488020238205001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
AGRAVADO
: JOSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - SP323492
AGRAVADO
: JOSE SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
Documento eletrônico VDA48604894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 0bc0cf67-a64a-4577-99fc-2db01c83c633

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 0bc0cf67-a64a-4577-99fc-2db01c83c633